Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-11.2022.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-11.2022.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (AGRAVADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), JANIO ALVES DE ARRUDA (AGRAVADO), JANIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 314.369.941-87 (AGRAVANTE), DHARA LETICIA REIS DO NASCIMENTO - CPF: 044.174.141-06 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), WALINGTON FECHIO - CPF: 526.745.929-15 (AGRAVADO), DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF: 420.455.682-53 (ADVOGADO), WALINGTON FECHIO - CPF: 526.745.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. revelia do apelante na origem. matérias fáticas preclusas. alegação de questões de ordem pública. intempestividade dos embargos de terceiro. questão já decidida em tutela provisória sem impugnação oportuna. ilegitimidade ativa. matéria que exige dilação probatória quanto à ciência do litígio. preclusão na juntada de documentos, ausência de documentos essenciais e divergência quanto à área. questões fáticas não enfrentadas na sentença. matérias não cognoscíveis de ofício. decisão monocrática mantida. agravo interno desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de embargos de terceiro, deixou de conhecer o recurso de apelação ao fundamento de que as matérias nele suscitadas estavam alcançadas pela preclusão temporal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta por parte revel poderia ser conhecida com base na alegação de que as matérias tratadas teriam natureza de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

III. Razões de decidir:

3. O agravo interno não trouxe fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que corretamente aplicou o art. 932, III, do CPC.

4. A matéria relativa à intempestividade dos embargos de terceiro, já decidida pelo juízo de primeiro grau sem impugnação oportuna, encontra-se acobertada pela preclusão lógica, não podendo ser rediscutida em sede recursal.

5. A alegação de ilegitimidade ativa por suposta aquisição de coisa litigiosa não pode ser conhecida de ofício em grau recursal quando depende de dilação probatória para comprovar a ciência prévia do litígio, especialmente diante de documentos que demonstram aquisição anterior ao ajuizamento da ação originária.

6. Questões relativas à ausência de documentos essenciais e divergência quanto à área dos imóveis não constituem matérias cognoscíveis de ofício.

7. O réu revel que não exerce o direito de defesa no momento processual adequado não pode, em sede recursal, inovar com teses não submetidas ao crivo do juízo de origem e que demandariam contraditório e eventual instrução probatória, sob pena de violação à preclusão temporal, ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A preclusão temporal impede a rediscussão de questões processuais e de mérito que não se enquadrem, de forma objetiva e evidente, como matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, §3o; 675; 932, III; 1.013, §3o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.101.728/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.275.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.09.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JANIO ALVES DE ARRUDA contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação de Embargos de Terceiro (Processo no 1000607-11.2022.8.11.0109), ajuizada por ANDREA ALVES DA SILVA FEITOSA em face do agravante e de WALINGTON FECHIO, que deixou de conhecer do recurso de apelação, ao fundamento de que as matérias nele suscitadas estariam alcançadas pela preclusão temporal, aplicando-se o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (cf. id. no 322437885).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a inadequação do julgamento monocrático, afirmando que o recurso de apelação não se enquadra nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade previstas no art. 932, III, do CPC, porquanto as matérias nele veiculadas possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de preclusão. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar integralmente o exame do recurso sob o argumento de preclusão temporal, sem submeter a controvérsia ao órgão colegiado.

Afirma que, na apelação, foram suscitadas teses relativas à intempestividade dos embargos de terceiro, à ilegitimidade ativa da embargante, à ausência de documentos essenciais à validade do título invocado como fundamento do domínio, bem como à inexistência de delimitação técnica da área rural objeto da lide, matérias que, segundo sustenta, envolvem pressupostos processuais e condições da ação, devendo ser apreciadas independentemente da revelia decretada na origem.

Sustenta, ainda, que a revelia não impede o conhecimento de matérias de ordem pública em grau recursal e que a decisão agravada violou os arts. 485, §3o, e 1.013, §3o, do CPC, ao deixar de examinar questões que poderiam conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito ou à improcedência dos embargos de terceiro. Defende que a ausência de prova mínima do direito alegado pela embargante, notadamente quanto à identificação do imóvel e à regularidade do negócio jurídico invocado, impede a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação e submetido ao julgamento do órgão colegiado, com o exame das matérias de ordem pública suscitadas, bem como para que seja dado provimento à apelação, julgando-se improcedentes os embargos de terceiro, nos termos expostos no recurso (cf. id. no 331991389).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 341599850).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o recurso de apelação interposto pelo agravante poderia ser conhecido, não obstante a sua revelia, sob o fundamento de que as matérias nele veiculadas ostentariam natureza de ordem pública.

Com efeito, o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator. Trata-se de recurso que visa preservar o princípio da colegialidade nas decisões judiciais, permitindo que a parte prejudicada por decisão singular do relator possa obter a apreciação da matéria pelo colegiado competente.

Para tanto, exige-se que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do CPC.

No caso dos autos, a decisão agravada deixou de conhecer do recurso de apelação com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao concluir que as matérias nele veiculadas estavam alcançadas pela preclusão temporal, porquanto deveriam ter sido oportunamente arguídas em contestação, o que não ocorreu em razão da revelia do agravante no processo de origem, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de primeiro grau (cf. id. n° 112092256).

Quanto à alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, a decisão agravada observou que tal questão já havia sido enfrentada pelo juízo de primeiro grau na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, além de constatar que os embargos foram opostos antes da efetiva reintegração de posse, sendo, portanto, tempestivos.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois as questões suscitadas na apelação constituiriam matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Argumenta que a intempestividade dos embargos de terceiro configura matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, e que a agravada não possui legitimidade para opor embargos de terceiro por ter adquirido coisa litigiosa. Sustenta ainda que houve ausência de comprovação mínima do direito alegado, especialmente quanto à validade do título invocado como origem do domínio e à identificação precisa do bem litigioso.

A decisão agravada, contudo, não merece reparo.

No que se refere à intempestividade dos embargos de terceiro, conforme já dito, a questão já foi decidida pelo juízo de primeiro grau na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (cf. id. n° 107400030), sem que houvesse impugnação oportuna pelo agravante naquele momento processual.

Além disso, o entendimento adotado na decisão agravada está em consonância com a interpretação do art. 675 do CPC e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo para oposição de embargos de terceiro, no cumprimento de sentença, conta-se a partir da efetiva turbação ou esbulho, e não da ciência da existência do processo ou da data do trânsito em julgado da ação originária.

No caso em análise, os embargos foram opostos em 29/07/2022, antes da efetiva reintegração de posse nos autos n° 0000186-24.2011.8.11.0109, a qual somente se concretizou em 19/12/2022 (cf. id. n° 106633843), sendo, portanto, tempestivos.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa da agravada, embora se trate de matéria de ordem pública, sua análise no caso concreto exige dilação probatória e demonstração concreta, o que não se verifica de plano.

Isso porque a imputação de ciência do litígio à agravada, elemento central para caracterizar a aquisição de coisa litigiosa e consequente ilegitimidade ativa, exige produção de provas que demonstrem inequivocamente que ela sabia da existência da ação originária quando adquiriu o imóvel. Tal demonstração não pode ser presumida e demanda ampla instrução probatória, com oitiva de testemunhas, análise de documentos e eventual perícia, procedimentos incompatíveis com o conhecimento de ofício em sede recursal após a revelia do agravante.

Não obstante, melhor analisando os autos, verifico que há prova clara nos autos de que a aquisição do imóvel pela agravada ocorreu em 15/07/2008 (cf. id. n° 91222963), muito antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual n° 0000186-24.2011.8.11.0109, que ocorreu apenas em 2011.

Além disso, foi obtido título definitivo expedido pelo INTERMAT em novembro de 2017 (cf. id. n° 91222966), após procedimento licitatório promovido pelo Estado de Mato Grosso, e realizado o registro do imóvel em nome da apelada/agravada no ano de 2022, sob matrícula n° 3493.

Tais elementos documentais, não impugnados oportunamente pelo agravante, indicam que não se trata de aquisição de coisa litigiosa, mas de aquisição anterior ao próprio litígio, posteriormente regularizada por meio de procedimento administrativo perante o órgão estadual competente.

No que concerne às demais teses suscitadas no recurso - preclusão na juntada de documentos, ausência de documentos essenciais e divergência quanto à área dos imóveis - estas não constituem matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A alegação de preclusão na juntada de documentos constitui questão processual que deveria ter sido suscitada no momento oportuno, mediante impugnação específica aos documentos juntados pela parte contrária. Quanto a suposta ausência de documentos essenciais e de divergência quanto à área dos imóveis constituem questões de mérito que evidentemente demandam contraditório e instrução probatória, não podendo ser conhecidas de ofício em grau recursal após a revelia do agravante no processo originário.

Permitir a discussão dessas questões apenas em sede recursal configuraria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância.

Portanto, verifica-se o acerto da decisão agravada ao não conhecer do recurso de apelação, uma vez que as matérias nele suscitadas estão efetivamente acobertadas pela preclusão temporal, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de conhecimento de ofício em grau recursal.

O agravante, ao permanecer revel no processo originário, deixou de exercer seu direito de defesa no momento processual oportuno, não podendo agora, em sede recursal, pretender rediscutir questões fáticas que demandariam contraditório e instrução probatória em primeiro grau. A decisão monocrática, ao reconhecer essa preclusão, aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026